Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-16.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 questão em discussão: se existiram fundadas razões que autorizassem a busca pessoal realizada no recorrente;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Acerca da busca pessoal constante no art. 244 do CPP, o egrégio Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que os agentes estatais, em caso de abordagem, devem nortear suas ações de forma objetivamente motivada e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 3.1. Esta justa causa, contudo, exige a certeza da ocorrência de delito, mas somente fundadas razões a respeito. 3.2. O comportamento evasivo do réu ao avistar a equipe da Polícia Rodoviária Federal autoriza a sua abordagem e posterior busca pessoal, conforme assente jurisprudência dos Tribunais.
4. Em razão do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, permite-se ao Magistrado rever todas as matérias debatidas nos autos, não se limitando à análise da irresignação recursal. 4.1. Seja na análise da culpabilidade, seja a título de conduta social, a jurisprudência desta Corte considera que a prática do crime durante o cumprimento de outra pena permite a exasperação da reprimenda penal, por ser evidente a maior reprovabilidade na conduta do agente, que despreza as regras inerentes ao objetivo da execução penal, ou seja, a ressocialização. Precedentes. 4.2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Incidência do Tema 585 do STJ.
5. A pena de multa foi apurada de forma desproporcional a pena privativa de liberdade e, por isso, deve ser reajustada.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.